Tribunal: TJBA
Processo: 8044735-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044735-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA

Advogado(s)
:
IVANILDO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA NETO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTE DO STJ. INÉRCIA CONFIGURADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I -
O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, aplicando corretamente o precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.564.369/PR) sobre desnecessidade de intimação prévia para decretação da prescrição intercorrente.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo em caso de prescrição intercorrente, cabendo ao julgador assegurar oportunidade de defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos.

III -
A inércia do exequente por período superior a 11 anos, sem adoção de providências efetivas para localização de bens penhoráveis, foi devidamente fundamentada no acórdão embargado.

IV -
A pretensão da embargante revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

V -
Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8044735-30.2024.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, e, Embargado
ANTONIO PAULO BERARDO CARNEIRO DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, pelas razões a seguir delineadas.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA